Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726772-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA FERREIRA DATAS DE ARAUJO, LAIANA LOPES MONTEIRO, LAUZITA MOREIRA DOS SANTOS, LEOMAR OLIVEIRA BORGES, LEONARDO BATISTA PADRE, LEONARDO DOS SANTOS SILVA, LEOPOLDINA SOARES GONCALVES, LIDIANE FERREIRA PEGO, LINDON JOHNSON VIEIRA MONTEIRO, LUANA PAES DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Keyla Ferreira Datas de Araújo e outros em face da r. decisão (ID 98348779, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ente público, para tornar insubsistente a decisão anterior no tocante à fixação dos parâmetros de correção do valor devido, restituindo como válidos os índices fixados pelo eg. TJDFT no julgamento da ação de conhecimento. O Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários em Saúde do DF – SINDVACS propôs duas ações de conhecimento, de números 0707780-31.2017.8.07.0018 e 0702992-37.2018.8.07.0018, objetivando a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização de transporte para os servidores Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde que necessitam e usam meio/veículo particular e próprio, para se locomoverem para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que ocupam, no desempenho das atividades diárias do cargo, nos termos do artigo 22 da Lei no 5.237/2013. Inclusive, adianta-se, que a discrepância entre os índices de correção monetária, objeto de controvérsia no cumprimento de sentença, deve-se justamente à existência de duas decisões transitadas em julgado que previram índices diversos para correção dos valores a que fazem jus os substituídos. Em contestação apresentada nos autos do Processo no 0702992-37.2018.8.07.0018, o Distrito Federal suscitou a litispendência. Em réplica, o Sindicato esclareceu que os servidores substituídos nas ações não eram os mesmos e, na ocasião, juntou aos autos acima indicados a lista dos servidores representados na primeira ação proposta, Processo no 0707780-31.2017.8.07.0018. Diante do esclarecimento, o juízo a quo rejeitou a preliminar de litispendência (ID 5641800 do Processo no 0702992-37). O presente agravo de instrumento foi interposto de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706824-10.2020.07.0018, no qual os Agravantes executam a decisão transitada em julgado no Processo no 0702992-37.2018.8.07.0018. Ocorre que as Agravantes Keyla Ferreira Datas de Araújo, Lauzita Moreira dos Santos e Lidiane Ferreira Rêgo constam da lista de substituídos do Processo no 0707780-31.2017.8.07.0018, portanto não teriam legitimidade para o presente cumprimento de sentença. Diante do exposto, determino a intimação das Agravantes Keyla Ferreira Datas de Araújo, Lauzita Moreira dos Santos e Lidiane Ferreira Rêgo, nos termos do art. 10 do CPC/15, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença relativo ao Processo no 0702992-37.2018.8.07.0018. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator